Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE ICMS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DO ICMS. COMUNICAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que o débito está prescrito. Esclarece que foi oferecido precatório para compensação do débito e realizado todo procedimento, em 2001. Realizado o pagamento do sinal e encaminhado para homologação por meio de compensação com precatórios. Somente após 17 anos é que foi emitido o certificado de compensação no 93/2017. Em 2018 o GDF informa que o saldo é insuficiente, restando ainda a diferença no valor de R$ 13.797,40, em total prejuízo ao contribuinte, tendo transcorridas etapas de certificação e homologação. Requer a reforma da sentença e a declaração de prescrição de dívida tributária e determinação de exclusão de seu nome da dívida ativa.

3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente afirma que o recorrente em momento algum se insurgiu contra a suposta omissão administrativa. Esclarece que os pedidos de compensação dos créditos contidos nas CDAs com precatórios interrompem o prazo prescricional, Art. 174 do CTN. Requer a manutenção da sentença.

4. Na forma do art. 151, inciso VI do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso presente, verifica-se pela inicial que o recorrente optou pelo parcelamento do débito referente ao ICMS, para que o seu pagamento fosse realizado mediante a compensação com precatório, em junho de 1999, nos termos da Lei Complementar 52/1997. Note-se, dessa forma, que a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa até a efetiva compensação do precatório, não correndo, portanto, o prazo prescricional. Em fevereiro/2018, o recorrente foi notificado que o valor do precatório era insuficiente para liquidação do débito e que deveria complementar a diferença de R$ 13.797,40.

5. Não há, portanto, que se falar em prescrição da dívida, dadas as peculiaridades de se pagar dívidas tributárias com créditos em precatórios.

6. O documento de ID. 33081537, pág. 9 demonstra que o recorrido notificou o recorrente sobre a impossibilidade de pagamento do ICMS do ano de 1999 em razão da insuficiência de crédito do precatório apresentado, intimando-o a substituir o precatório ou efetuar o pagamento do saldo remanescente apurado.

7. Não caracterizada a prescrição, a improcedência do recurso é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.